Tribunal: TJDFT
Processo: 0739439-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de ressarcimento de valor de pacote réveillon e de indenização por dano moral em virtude de deficiente prestação de serviços. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Preliminar. Negativa de prestação jurisdicional. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual, tendo o sentenciante, no caso, abordado todas as questões necessárias para formar o seu livre convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita.
3 – Defeito no serviço. Inadimplemento contratual. Inexistência. Pacote de réveillon. Serviço de open bar e open food. Não foi demonstrado inadimplemento contratual nem prestação de serviço defeituoso relativo à festa de réveillon 2018/2019 oferecida pelo réu. As reclamações de conteúdo subjetivo e as reportagens apresentadas não são suficientes para demonstrar objetivamente, que a prestação dos serviços foi distinta do que havia sido ofertado no contrato e propaganda que lhe é vinculada. Eventual insatisfação do consumidor com o nível da organização do evento, com a quantidade de comida ofertada ou de bebida servida pode estar relacionada com a expectativa pessoal. Pedido de ressarcimento do valor do ingresso que se julga improcedente.
4 – Indenização. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Ademais, não restou demonstrado que a quebra de expectativa noticiada na inicial tenha relevância suficiente para violar os direitos da personalidade da parte autora e dar ensejo à reparação por dano moral. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1209561, 07178929420198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1214099, 07063637820198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E